Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-34.2008.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001757-34.2008.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE LOURDES DE AGUIAR COSTA, JOSE LUIZ DA COSTA FILHO, ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA, LOURDES MARIA DE AGUIAR COSTA, VERA LOURDES DE AGUIAR COSTA GUEDES REPRESENTANTE LEGAL: ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA D E S P A C H O Intime-se o embargante para que se manifeste sobre a resposta dos embargados, em especial quanto à notícia de quitação do ITCD. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de setembro de 2020 12:01:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator